Tribunal: STF
Processo: HC 127484
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Mostra-se harmônica com a ordem jurídica decisão que, ante a reincidência do condenado, revele, presente a majoração da pena-base na metade, o regime inicial fechado.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Observado o trânsito em julgado da condenação, cumpre declarar o prejuízo da impetração quanto ao pedido de afastamento da prisão preventiva.